Tribunal: TJPA
Processo: 0814477-57.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10861 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814477-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: PORTAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0814477-57.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: Vara Única da Comarca de Paragominas – PA

RECORRENTE
: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RECORRIDO(A)
: PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA E OUTROS (em recuperação judicial)

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Empresarial. Embargos de Declaração. Alienação Fiduciária. Recuperação Judicial. Ausência de vícios. Rediscussão de mérito. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por empresas em recuperação judicial contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo credor fiduciário, permitindo a consolidação da posse de bem móvel alienado fiduciariamente, considerado de alto padrão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à essencialidade do bem objeto de busca e apreensão;

(ii) saber se há omissão quanto à competência do juízo da recuperação judicial;

(iii) saber se há obscuridade na classificação do bem como veículo de alto padrão;

(iv) saber se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de conversão do julgamento em diligência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar a sua oposição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou, de forma fundamentada, os elementos fáticos e jurídicos pertinentes à controvérsia, concluindo pela legalidade da medida de busca e apreensão, anterior à declaração de essencialidade do bem.

5. A tentativa de rediscussão da prova e da valoração do acervo técnico produzido configura indevido uso do recurso aclaratório para fins infringentes, não autorizados pelo ordenamento processual.

6. A discordância com os fundamentos adotados não se confunde com a ocorrência de vício passível de correção por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

“A oposição de embargos de declaração exige a demonstração objetiva de vício na decisão recorrida, não se prestando à rediscussão do mérito.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 0814477-57.2025.8.14.0000
, embargos de declaração opostos por
PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e OUTROS
, acordam os Desembargadores que integram a
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, na conformidade do relatório e do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e OUTROS
, todos em recuperação judicial, em face do
acórdão de ID nº 31933132
, proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0814477-57.2025.8.14.0000, interposto pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, contra decisão proferida no juízo de origem, que versava sobre medida de busca e apreensão de bem gravado com cláusula de alienação fiduciária.

No acórdão embargado, esta Turma entendeu por
acolher o recurso do agravante
, reconhecendo a legalidade da medida constritiva sobre o bem – caminhonete de alto padrão – objeto da garantia fiduciária, mesmo diante da pendência de processo de recuperação judicial das embargantes.

Os embargos de declaração foram opostos sob o argumento de que o v. acórdão incorreu em omissões e obscuridade, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Aduzem os embargantes, em síntese, que:

(i)
houve
omissão quanto à essencialidade do bem apreendido
, na medida em que o acórdão não considerou as provas técnicas produzidas pelo Administrador Judicial, notadamente o Relatório de Essencialidade e Visita Técnica (ID 28571791), nos quais se concluiu que a caminhonete constitui bem de capital essencial às atividades produtivas rurais desempenhadas pelas empresas em recuperação;

(ii)
há também
omissão quanto à competência do juízo da recuperação judicial
, uma vez que a decisão do juízo especializado, que declarou a essencialidade do bem e determinou a restituição, teria prevalência, ainda que a medida constritiva tenha sido anteriormente deferida. Sustentam que o § 7º-A do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 confere ao juízo da recuperação competência para suspender medidas de constrição sobre bens essenciais;

(iii)
apontam
obscuridade na qualificação do bem como veículo de “alto padrão” destinado ao uso pessoal
, o que não condiz com a realidade das atividades agroindustriais, nas quais veículos com tais características são corriqueiramente empregados como instrumentos de trabalho em regiões rurais de difícil acesso;

(iv)
sustentam
omissão quanto ao pedido subsidiário de conversão do julgamento em diligência
, para viabilizar a complementação da prova documental, nos termos dos arts. 4º, 370 e 938, § 3º, do CPC. Alegam que, ao não acolher tal pleito, sem motivação, o acórdão incorreu em omissão relevante que compromete a integralidade da prestação jurisdicional;

Em manifestação colacionada ao ID 33451461, o agravante
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
pugna pela rejeição dos embargos de declaração, sustentando que:

(i)
o recurso é manifestamente
protelatório e infringente
, carecendo de indicação de vícios reais no acórdão;

(ii)
a alegação de omissão sobre a essencialidade do bem é infundada, pois o acórdão expressamente consignou não haver prova robusta nos autos acerca do uso direto do veículo na atividade produtiva rural, tendo sido observado o princípio do livre convencimento motivado do julgador;

(iii)
quanto à competência do juízo recuperacional, o decisum deixou claro que a busca e apreensão foi determinada anteriormente à decisão que reconheceu a essencialidade do bem, e que o crédito oriundo da alienação fiduciária possui natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005;

(iv)
a suposta obscuridade sobre a natureza do veículo não procede, pois o acórdão apenas classificou o bem como de “alto padrão”, em consonância com o contexto fático do processo;

(v)
o pedido de diligência foi corretamente indeferido, diante da suficiência do acervo probatório, não cabendo ao magistrado postergar o feito sem necessidade;

Por fim, a ausência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC evidencia o caráter indevido dos aclaratórios, sendo aplicável, inclusive, a
multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC
, em razão do nítido propósito protelatório do recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que os presentes embargos de declaração foram opostos de forma tempestiva, razão pela qual deles conheço.

Contudo, no mérito, não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

A leitura atenta da peça recursal evidencia que os embargantes,
ao invés de apontarem vício real
— omissão, obscuridade ou contradição —
se limitam a externar sua discordância com o resultado do julgamento
, buscando rediscutir matéria de mérito já enfrentada e decidida por esta Turma Julgadora.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes à solução da controvérsia. Portanto, o simples fato de o colegiado não ter acolhido os argumentos da parte
não configura omissão
, tampouco obscuridade ou contradição. Trata-se, em verdade, de
tentativa de reexame do mérito sob o rótulo de vícios formais
, o que é inadmissível.

Dessa forma, como não se verifica nos autos qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, e considerando o
evidente caráter infringente dos embargos
, impõe-se a
rejeição da pretensão aclaratória
, nos exatos termos da jurisprudência consolidada.

Ante o exposto
,
voto no sentido de REJEITAR os embargos de declaração
, por não se vislumbrar qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, salientando que a parte embargante busca, de forma indevida, rediscutir matéria de mérito já devidamente enfrentada por esta Turma.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 11/03/2026